Tribunal: TJSP
Processo: 2022408-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente acolhida – Anuência das recuperandas com a retificação do valor de crédito listado e de titulariade do impugnando, nos termos de parecer apresentado pela Administradora Judicial – Condenação atinente a verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios – Descabimento – Ausência de litigiosidade – Parte recorrente não pode ser

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente acolhida – Anuência das recuperandas com a retificação do valor de crédito listado e de titulariade do impugnando, nos termos de parecer apresentado pela Administradora Judicial – Condenação atinente a verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios – Descabimento – Ausência de litigiosidade – Parte recorrente não pode ser como vencida - Falta de enquadramento junto ao "caput" do artigo 85 do CPC de 2015 - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022408-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FUNDIÇÃO JUPTER LTDA, MARBOW RESINAS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e BENTOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA, é
agravado DAMIÃO FARIAS DA SILVA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022408-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2022408-53.2020.8.26.0000
Agravante: Fundição Júpter Ltda (em recuperação
judicial) e outras
Agravado: Espólio de Damião Faria da Silva
Interessada: Cabezón Administração Judicial Eireli
(Administradora Judicial)
No na origem: 1126672-03.2018.8.26.0100
Voto no 16.202 JV
EMENTA
Recuperação judicial
Impugnação de crédito parcialmente
acolhida Anuência das recuperandas com a retificação do valor
de crédito listado e de titulariade do impugnando, nos termos de
parecer apresentado pela Administradora Judicial Condenação
atinente a verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios
Descabimento Ausência de litigiosidade Parte recorrente não
pode ser como vencida - Falta de enquadramento junto ao “caput”
do artigo 85 do CPC de 2015 - Decisão reformada - Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisões proferidas pelo r. Juízo de Direito
da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do
Foro Central (Comarca da Capital), que acolheu
parcialmente impugnação de crédito ajuizada pelo
agravado, para o fim de majorar seu crédito. Os
impugnantes foram condenados ao pagamento de custas, despesas processuais proporcionais à sucumbência e ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) da diferença
entre a majoração pleiteada e a determinada,
enquanto
as
impugnadas
foram
condenadas
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022408-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) da
majoração
determinada,
sendo,
em
seguida,
rejeitados embargos declaratórios (fls. 64/66 e
72).
As agravantes sustentam, em síntese, ser
não ser cabível sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios por ausência de resistência
à procedência do pedido do agravado. Aduzem que a
decisão agravada onera sua situação e contraria
entendimento esposado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça. Sugerem que o credor não observou as
regras inscritas no artigo 9o, inciso II da Lei
11.101/2005. Pleiteiam a anulação ou a reforma de
sua condenação atinente a verbas sucumbenciais e,
de forma subsidiária, a redução de ditos honorários
para 5% (cinco por cento), a fim de evitar maiores
prejuízos a si (fls. 01/09).
Não houve pedido de efeito suspensivo e o
recurso foi processado somente no efeito devolutivo
(fls. 75/76).
A
Administradora
Judicial
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso e manutenção da
decisão agravada (fls. 82/88).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 89)
e não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 93
e 95).
É o relatório.
O agravado formulou impugnação de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022408-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
postulando seja retificado o valor de crédito de
sua titularidade, já incluído em listagem, por R$
36.935,13 (trinta e seis mil, novecentos e trinta e
cinco reais e treze centavos) (fls. 38).
A
Administradora
Judicial
apresentou
parecer e esclareceu, imediatamente, que o crédito
do agravado foi listado inicialmente pelo montante
de R$ 21.861,72 (vinte e um mil, oitocentos e
sessenta e um reais e setenta e dois centavos),
opinando pela parcial procedência do pedido e
retificação do valor do valor do crédito do
recorrido para R$ 32.331,69 (trinta e dois mil,
trezentos e trinta e um reais e sessenta e nove
centavos) (fls. 41/44).
O agravado discordou da manifestação da
Administradora Judicial (fls. 61) e as agravantes
não se opuseram à retificação de valores (fls.
62/63).
A decisão recorrida acolheu parcialmente a
impugnação
de crédito ajuizada pelo agravado,
conforme o proposto pelo Administrador Judicial.
Quanto às verbas sucumbenciais, os impugnantes foram condenados ao pagamento de custas, despesas processuais proporcionais à sucumbência e ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) da diferença
entre a majoração pleiteada e a determinada,
enquanto as impugadas foram condenadas ao pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) da majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022408-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
determinada.
Irresignadas, as agravantes se insurgem
contra a parcela da decisão que lhes condenou ao
pagamento dos encargos da sucumbência, diante do
decreto
de
parcial
procedência
da
referida
impugnação de crédito.
A jurisprudência desta Câmara Reservada
está, na atualidade, pacificada no sentido do
cabimento
do
arbitramento
da
verba
honorária
questionada, em consonância com o entendimento
majoritário do E. Superior Tribunal de Justiça,
desde que estabelecida litigiosidade (TJSP, AI
0215367-66.2012.8.26.0000, 1a Câm. Reservada D.
Empresarial,
rel.
Des.
Pereira
Calças,
j.
11.12.2012; STJ, EREsp 188759/MG, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES
DIREITO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
27/09/2000,
DJ
04/06/2001,
p.
55;
STJ,
REsp
783033/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
01/03/2007,
DJ
26/03/2007, p. 238).
Em contrapartida, caso não persista dissenso, não tendo sido estabelecida
litigiosidade, não é viável uma condenação atinente
a verbas sucumbenciais, inclusive honorários de
advogado.
No caso concreto, as agravantes não se
opuseram à majoração do valor do crédito listado
nos termos da manifestação da Administradora Judicial, que contemplou atualização até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022408-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
distribuição do pedido de recuperação judicial. Não
houve, portanto, qualquer espécie de contrariedade
e a parte recorrente não pode ser, como
consequência, considerada como vencida.
Tudo resulta na falta de enquadramento
junto ao “caput” do artigo 85 do CPC de 2015, o que
implica não ser devida a condenação relativa a
verbas sucumbenciais, no que estão incluídos os
honorários advocatícios questionados.
Reforma-se, assim, a decisão recorrida,
para excluir a condenação ao pagamento de verbas
sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios,
imposta às agravantes.
Dá-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator